Tribunal: TJSP
Processo: 2191837-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2191837-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante ADRIANA NOBUMOTO CHRISTOFOLETTI, é embargado
MERCANTIL ANDRETA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191837-18.2020.8.26.0000/50000 -
2
Embargos de Declaração no 2191837-18.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Adriana Nobumoto Christofoletti
Embargado: Mercantil Andreta de Veículos Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35383)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva Caráter infringente No caso, sem
hipótese para o reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANA NOBUMOTO CHRISTOFOLETTI (fls. 1/4) contra o v. acórdão (fls.
344/348) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pela própria embargante, mantida a decisão que, nos
autos da ação de indenização movida em face de MERCANTIL ADRETA DE
VEÍCULOS LTDA., revogou a gratuidade da justiça.
A embargante diz interpor o recurso para
prequestionar a matéria. Entende omisso e contraditório o acórdão, pois não
foi analisada a hipossuficiência como um todo (fls. 1). Menciona os ganhos
totais e faz referência aos gastos, especialmente com educação e saúde.
Nega que a propriedade de metade do imóvel em que mora e de veículo de
padrão médio seja fundamento para que não lhe seja concedida a
gratuidade da justiça. Recusa que a miséria seja requisito. Transcreve
julgamento. Registra a pandemia e a repercussão econômica. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
O acórdão pontuou sobre a possibilidade de
determinação de reunião de documentos para aferição sobre o
preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191837-18.2020.8.26.0000/50000 -
3
“Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de
Processo Civil exige como condição para o exercício do
benefício, tão-somente, a situação de necessitado e a afirmação
disto. Entretanto, não estabelece o requisito de forma desmedida,
registra que a presunção dessa condição é relativa, tanto assim
que admite prova contrária.
Assim, reconheço possível ao Magistrado a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos
comprobatórios de sua condição de necessitado, tal como feito
pelo MM. Juízo 'a quo' (fls. 295): “cópias das 03 (três) últimas
declarações de imposto de renda, 03 extratos bancários dos
últimos 03 meses, bem como as 03 últimas faturas de cartão de
crédito”.
A
agravante
não
cumpriu
integralmente a
determinação judicial (fls. 298/313).
A agravante teve a oportunidade de demonstrar a
impossibilidade de custeio do processo sem o prejuízo do próprio
sustento. No entanto, de certo modo, desconsiderou a
determinação judicial, pois não reuniu todos os documentos
solicitados, tampouco justificou a ausência de reunião, postura
que não se pode prestigiar”.
Também se pontuou sobre os parâmetros
adotados para a concessão da gratuidade, não atendidos pela embargante:
“De qualquer sorte, este Relator tem adotado
como parâmetro para a concessão do benefício da justiça gratuita
os mesmos aplicados pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo para o atendimento (cf. Deliberação do Conselho Superior
da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada).
Em regra, são critérios para a concessão da
gratuidade: auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou
equivalente a três salários mínimos, não ser proprietário de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191837-18.2020.8.26.0000/50000 -
4
móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente
a 5 mil UFESP's e não possuir recursos financeiros em
aplicações ou investimentos em valores superiores a 12 salários
mínimos.
A agravante é proprietária de imóvel e veículo de
padrão médios (fls. 303). E possui rendimentos declarados
superiores a três salários mínimos (fls. 301)”.
Por
fim,
a
excepcionalidade
trazida
pela
pandemia igualmente foi contemplada pelo acórdão:
“Em que pese a insurgência, dos documentos
reunidos, não há como se reconhecer a agravante como pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado
o quadro da maioria da população de nosso país.
A pandemia e situação circunstancial e, diante do
quadro já relatado, não altera a conclusão. Nesse contexto, e
principalmente por ser pretensão da execução de verba
alimentar, honorários advocatícios, fica mantida a r. decisão
agravada”.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, a embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191837-18.2020.8.26.0000/50000 -
5
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial
ou extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator